Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. Alegação de omissão quanto à necessidade de prova pericial e ao prequestionamento de dispositivos legais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não servem para rediscutir o mérito da decisão.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes, ainda que de forma contrária à tese da parte.
4. A decisão expressamente fundamentou a desnecessidade de prova pericial, com base nos documentos dos autos.
5. O simples inconformismo da parte não justifica o acolhimento dos embargos.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido debatida e decidida. Não é exigida a citação expressa dos dispositivos legais (artigo 1.025 do CPC).
IV – DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.